Tribunal: TJES
Processo: 0012235-26.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012235-26.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SABEMI SEGURADORA SA

APELADO: GILSOMAR DE OLIVEIRA SILVA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. NULIDADE AFASTADA. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO PESSOAL. DIREITO A INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FORNECEDOR PELOS PREPOSTOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS QUE DEVEM GUARDAR PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

Da
preliminar
:
Como destinatário das provas, é facultado ao magistrado valorá-las consoante seu livre convencimento motivado, de modo que não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de elementos suficientes para o seu convencimento, indefere determinada prova. Preliminar rejeitada.

II.
De acordo
com o CDC, a informação adequada e clara sobre os produtos e serviços é um dos direitos básicos do consumidor, sendo sua inobservância considerada prática abusiva.

III.
O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos, c
onsoante
legislação consumerista.

IV.
N
ão pode o Poder Judiciário chancelar contratos firmados sem segurança quanto à efetiva e consciente adesão pelo consumidor.

V.
Deve ser revisado o contrato firmado em termos diversos daqueles ofertados ao consumidor.

VI.
Os danos morais apenas se verificam quando uma pessoa se acha afetada em seu ânimo psíquico,
de modo que
a limitação indevida de
verba
de natureza
alimentar é apt
a
a sua configuração.

VII.
Os danos extrapatrimoniais devem ser arbitrados com prudência,
observando-se a proporcionalidade e a razoabilidade,
a fim de não banalizar o instituto
e nem acarretar enriquecimento sem causa. Redução de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que se mostra prudente.

VIII.
Os danos materiais oriundos de relação contratual onde as dívidas/prestações tenham vencimento certo, devem sujeitar-se a correção monetária e juros moratórios do efetivo prejuízo. Precedentes do STJ.

IX.
Recurso conhecido,
rejeitada a preliminar

e
parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012235-26.2018.8.08.0048

APELANTE:
SABEMI SEGURADORA SA

APELADO:
GILSOMAR DE OLIVEIRA SILVA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

quant

Conforme relatado, cinge-se o presente apelo à análise da juridicidade da sentença de fls. 372-376 que julgou procedente a ação de origem.

Em suas razões, a apelante suscita nulidade da sentença por cerceamento de defesa, configurado com a desconsideração da prova (áudio) pelo magistrado singular.

No mérito, defendeu a validade da contratação, que foi regularmente demonstrada pelo contrato e pelo áudio acostado à demanda. Aduziu que não oferta empréstimos mas, tão somente, assistência financeira a seus associados, bem como, que o autor/apelado não pugnou pelo cancelamento do desconto APPLUS. Disse, ainda, que inexistem danos materiais e morais e, subsidiariamente, pugnou pela compensação.

DA NULIDADE DA SENTENÇA

De partida, registro não merecer acolhimento a referida alegação. E assim o digo, porque inexiste cerceamento de defesa no caso sob exame.

Como bem salientado pelo E. TJDF, “
caracteriza cerceamento de defesa quando os elementos de prova constantes dos autos não são suficientes para o julgamento da questão e não se oportunizou às partes a produção das provas que entendessem importantes para o deslinde da causa, não se mostrando viável o julgamento antecipado do processo
”
1
.

In casu
, embora tenha erroneamente desconsiderado a gravação acostada pela demandada, o magistrado singular fundamentou satisfatoriamente a sentença objurgada, tendo formado seu convencimento com escopo nas provas que entendeu por bem valorar, consoante art. 370 do CPC.

É dizer, não houve julgamento por ausência de provas e, tampouco, cerceamento do direito da requerida/apelante de produzir determinada prova, de modo que não há que se falar em cerceamento de defesa e, consequentemente, nulidade do julgamento. No mesmo caminhar colaciono aresto do C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ART. 344 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. [...] 3.
Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias.
4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 1896553 SP 2021/0144234-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2021)

Destarte, rejeito a preliminar de nulidade.

É como voto.

DO MÉRITO

Prefacialmente, friso que a relação jurídica posta em debate deve ser examinada à luz da legislação consumerista, inexistindo dúvidas acerca do enquadramento dos litigantes nos conceitos estabelecidos nos arts. 2º e 3º do CDC.

Examinando com acuidade o caderno processual, verifico que restou devidamente demonstrada a falha na prestação dos serviços pela requerida/apelante. Explico.

Extrai-se do documento de fls. 20-21 que a parte autora/apelada objetivava a quitação de empréstimo junto à Caixa Econômica Federal, razão pela qual teria firmado contrato com a ré/apelante. O referido pacto fora mediado pela Nova Consig, empresa de consultoria financeira, e consistia na liberação de R$ 24.882,00 (vinte e quatro mil, oitocentos e oitenta e dois reais), a ser quitado em 33 (trinta e três) parcelas de R$ 754,00 (setecentos e cinquenta e quatro reais).

Colhe-se, também, dos autos, que o consumidor se comunicava com a empresa de consultoria financeira por intermédio de e-mail e whatsapp, tendo sido orientado por esta a prestar informações inverídicas quando recebesse ligação da SABEMI. Desta forma, quando o preposto da contratada, ora apelante, entrou em contato com o consumidor apelado, este confirmou a contratação de empréstimo pessoal na monta de R$ 34.894,20 (trinta e quatro mil, oitocentos e noventa e quatro reais e vinte centavos), consoante áudio de fl. 210.

É dizer, de acordo com as provas acostadas à peça vestibular, especialmente os documentos de fls. 22-27 e 33, o consumidor foi levado a acreditar que deveria confirmar a pactuação com valores a maior e, posteriormente, haveria uma restituição à empresa de consultoria, mantendo-se o pactuado entre as referidas partes, isto é, o pagamento de 33 (trinta e três) parcelas de R$ 754,00 (setecentos e cinquenta e quatro reais).

Corroborando ainda com a falta de transparência da contratada, tem-se os documentos de fl. 53 e ss, que foram assinados em branco pelo consumidor e enviados via Sedex para a Nova Consig.

Em outras palavras, a fornecedora descumpriu com seu dever de informação positivado no art. 6º, III do CDC, de modo que tal comportamento constituiu prática abusiva, vedada pelo art. 39, V do diploma legal em comento. Sobre o tema, colaciono julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. DIREITO À INFORMAÇÃO. ARTS. 6º, III, e 31 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DIMINUIÇÃO NA QUANTIDADE E PESO DE PRODUTO. OSTENSIVIDADE DE ADVERTÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. PRINCÍPIOS DA TRANSPARÊNCIA, BOA-FÉ OBJETIVA, SOLIDARIEDADE E VULNERABILIDADE. CAVEAT EMPTOR. 1. [...] 2.
Informação é um dos direitos básicos do consumidor, talvez o mais elementar de todos na classe dos instrumentais (em contraste com direitos substantivos, como proteção da saúde e segurança), daí a sua expressa prescrição pelo art. 5º, XIV, da Constituição de 1988: "é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional". Consoante o CDC, é direito básico do consumidor "a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço" (art. 6º, III, do CDC).
Nesse direito instrumental se encontra, sem exagero, um dos baluartes do microssistema e da própria sociedade pós-moderna, ambiente no qual também se insere a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva (CDC, arts. 6º, IV, e 37).
3. A falta ou a deficiência material ou formal de informação não só afrontam o texto inequívoco e o espírito do CDC, como também agridem o próprio senso comum, sem falar que convertem o dever de informar em dever de informar-se, ressuscitando, ilegitimamente e contra legem, a arcaica e renegada máxima caveat emptor (= o consumidor que se cuide). 4. Por expressa disposição legal, só respeitam o princípio da transparência e da boa-fé objetiva, em sua plenitude, as informações que sejam "corretas, claras, precisas, ostensivas" e que indiquem, nessas mesmas condições, as "características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados" do produto ou serviço, objeto da relação jurídica de consumo (art. 31 do CDC, grifo acrescentado).
Logo, em tese, o tipo de fonte e localização de restrições, condicionantes, advertências e exceções devem ter destaque, sob pena de violação do dever de ostensividade. 5. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1447301 CE 2014/0052859-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 08/11/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2020)

A meu ver, não pode o Poder Judiciário chancelar contratos firmados sem segurança quanto à efetiva e consciente adesão pelo consumidor.

Embora legal a contratação por meio eletrônico, exige-se mecanismo que permita vincular manifestação de vontade à efetiva contratação; de sorte que, não adotadas tais precauções, eventuais prejuízos devem inserir-se no risco do empreendimento exercido pelo fornecedor.

Dito isso, de rigor o reconhecimento da nulidade do contrato de fls. 48-49, devendo ser legitimada a pactuação seguramente aceita pelo consumidor, qual seja, aquela estampada nos documentos de fls. 20-21.

Nesse sentido, prescreve o CDC:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.

Art. 20.
O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade
que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles
decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária
[....].

Art. 34.
O fornecedor do
produto ou
serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos
.

Art. 35.
Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá
, alternativamente e à sua livre escolha:

I -
exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade
;

II - aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente;

III - rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos.

Assim, indene de dúvidas a responsabilidade da requerida pelos atos de sua representante, a saber, a Nova Consig, empresa de consultoria financeira.

Face a nulidade do contrato de fls. 48-49, há decorrência lógica no reconhecimento do pedido atinente aos danos materiais, isto é, na restituição dos valores indevidamente descontados no contracheque do consumidor, ora recorrido, tal como estabelecido na sentença combatida.

Q
uanto aos danos morais, também vislumbro sua configuração, porém em montante
inferior a
o arbitrado na origem,
que foi de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

É evidente o abalo moral experimentado, porquanto o consumidor se viu parcialmente privado de sua verba alimentar por ato negligente da recorrente, ocasionando inquestionável alteração no seu bem-estar psicológico, modificando seu estado anímico, impactando negativamente no seu estilo de vida, precisando acionar o Poder Judiciário para cessá-los.

Não obstante, o
quantum
indenizatório deve ser fixado com moderação, de modo a não causar enriquecimento sem causa.

Desta maneira, considerando o lapso temporal pelo qual os descontos ocorreram – menos de um ano – a condição financeira das partes e as demais particularidades da causa em decomposição, entendo justa a fixação dos danos extrapatrimoniais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% ao mês da citação até o arbitramento, momento a partir do qual incidirá exclusivamente a taxa Selic.

Em tempo, autorizo a compensação entre os valores devidos pelas partes, ressaltando que sobre os danos materiais deverão incidir juros moratórios e correção monetária desde o evento danoso/efetivo prejuízo, pois certo o termo de cada prestação. No mesmo entender, cito julgado do Tribunal da Cidadania:

RECURSO ESPECIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. BOLETO BANCÁRIO. RELAÇÃO CONTRATUAL. DÍVIDA LÍQUIDA. INSTRUMENTO PÚBLICO OU PARTICULAR. PRAZO QUINQUENAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. 1. [...] 6.
Nas dívidas líquidas com vencimento certo, a correção monetária e os juros de mora incidem a partir da data do vencimento da obrigação, mesmo quando se tratar de obrigação contratual. Precedentes.
7. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1763160 SP 2018/0144061-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 17/09/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2019)

Ante o narrado, forçosa a reforma parcial da sentença.

DO DISPOSITIVO

Isso posto,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reduzir para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a indenização por danos morais, quantia sobre a qual haverá juros de mora de 1% ao mês da citação até o arbitramento, momento a partir do qual incidirá exclusivamente a taxa Selic; bem como, autorizar a compensação dos valores devidos, vide art. 368 do CC.

Dada a ausência de situação excepcional a fixar os honorários acima do mínimo legal, redimensiono-os para arbitrá-los em 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação, já considerando o labor na esfera recursal.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

1

Acórdão 1713801
, 07295352620218070001, Relator: ALFEU MACHADO, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 22/6/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo(a) eminente Relator(a).